Tribunal: TJPA
Processo: 0008514-59.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008514-59.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE ORLANDO PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 148,
CAPUT
, TODOS DO CPB.

FATO
: Apelante que portando arma de fogo, invadiu uma clínica odontológica e abordou os pacientes que aguardavam atendimento, roubando joias e aparelhos celulares, além de as manter trancadas em um cômodo do imóvel para facilitar sua fuga.

Tese defensiva
: Revisão da dosimetria ante ilegalidade na exasperação da pena-base por utilização de elementos inerentes ao tipo penal ao negativar os vetores relativos à culpabilidade e circunstâncias do crime.

Questão em análise:
Verificar se ao proceder à dosimetria, exasperando a pena base, o sentenciante observou os critérios legais e devidamente fundamentou suas razões.

II.
Razões de decidir:

A dosimetria se mostra regularmente fixada, com fundamentação idônea para exasperação dos vetores relativos à culpabilidade e circunstâncias do crime, inocorrendo utilização de elementos ínsitos ao tipo para os negativar, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Tese de julgamento
:

A pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis, condição esta que não se afigura no caso em apreço.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 59, 68 e art. 148 c/c art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência citada
:
TJ-AM - Apelação Criminal: 0626370-15.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 29/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOSÉ ORLANDO PEREIRA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70 e art. 148,
capu
t, todos do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 31054310, no dia 19 de setembro do ano de 2020, por volta das 12hs30min, as vítimas, Ed Carlos França Sodré e Vanisse Barros Sodré, estavam em uma clínica odontológica, localizada na Av. Arterial 5B, Cidade Nova VI, quando foram surpreendidas com a entrada do ora apelante no local, tendo ele se dirigido ao atendente do local e anunciado o assalto, indo em direção das vítimas e

exigindo que entregassem seus pertences, 02 (dois) aparelhos celulares e aliança em ouro do casal, e, após subtrair os pertences das vítimas, as levou para uma sala do local e lá as trancou, restringindo suas liberdades, empreendendo fuga em seguida.

Que uma funcionária da clínica acionou a polícia militar que empreendeu diligências e, através de informações de populares, localizaram o ora apelante quando entrava em uma loja de imóveis e lá fez refém a vítima Joseane Rodrigues Ribeiro, apontando um revólver para sua cabeça, em razão do que a equipe fez negociações com o apelante, que logo se rendeu, entregou os objetos roubados e foi conduzido para à Delegacia de Polícia.

Conforme os autos, foi encontrado com o ora apelante 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois SAMSUNG e um ASUS, juntamente com 01 (um) revólver calibre 38, com três estojos deflagrados e duas munições intactas, e uma aliança em ouro, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto acostado nos autos do IPL.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos arts. Art. 157, § 2°-A, inciso I, c/c Art. 148,
caput
, do Código Penal.

Em ID 31054316, recebida a denúncia.

Em ID 31054327, resposta à acusação.

Em ID 31054362, termo de audiência na qual foi decretada a revelia do ora apelante, mídia em ID 31054363/66 e, em continuidade, oitiva da vítima e do ora apelante, mídia em ID 31054375/76.

Em ID 31054378, alegações finais ministeriais.

Em ID 31054381, alegações finais do ora apelante.

Em ID 31054382, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia condenou o ora apelante em seus exatos termos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, e artigo 148,
caput
,
do Código Penal, restando a pena ao final cominada em

09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade

Em ID 31054389, razões de apelação pugnando, em síntese, pela revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 31054392, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34265549, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal, interpostos
em benefício de
JOSÉ ORLANDO PEREIRA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70 e art. 148,
capu
t, todos do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

Em tese única, almeja o apelante que seja reformada a dosimetria da pena que lhe foi imposta, afirmando que sua pena base foi indevidamente exasperada uma vez que foram utilizados elemento ínsitos ao tipo penal para negativar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, requerendo a redução ao mínimo legal.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro fixa-se a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, pois o legislador não definiu um
quantum
para a exasperação da pena, só não lhe sendo dado extrapolar os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve consideração, e para melhor análise do pleito,
trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Dosimetria da pena quanto ao crime do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à

culpabilidade
,
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que escolheu como local do crime as instalações de uma clínica odontológica, onde as pessoas procuravam atendimento para seus problemas de saúde, e, por isso mesmo, já em situação de especial fragilidade física e emocional, fatores que evidenciam elevada insensibilidade do acusado, além do desprezo pela vida humana.

Como

antecedentes
,
verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da

conduta social do acusado
e
personalidade
,
sem possibilidade de avaliação.
O
motivo
,
pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal. As

circunstâncias

do crime são desfavoráveis, pois foi comprovado nos autos que, para assegurar o êxito de sua ação criminosa, o acusado conduziu e trancafiou as vítimas em um dos consultórios do estabelecimento. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito. As

consequências do crime

implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O

comportamento da vítima

não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea); razão pela qual atenuo a pena em 1/6,
estabilizando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
por existir a majorante do uso de arma de fogo, aumento a pena no patamar de 2/3, estabilizando a pena em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinte e três) dias-multa.

Por derradeiro, em relação aos crimes de roubo majorado, verifica-se aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal, concurso formal, razão pela qual aplico a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentando-a na fração de 1/6, tendo em vista o cometimento comprovado de ao menos dois delitos de roubo, consoante jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Desta feita, fica estabelecida a pena em

08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Dosimetria da pena quanto ao crime do art. 148, § 1º, I, do CP

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação à

culpabilidade
,
entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como

antecedentes
,
verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Poucos elementos foram coletados a respeito da

conduta social do acusado
e
personalidade
,
sem possibilidade de avaliação. O

motivo
,
as

circunstâncias do crime
,
pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Como

consequências do crime

verifica-se que são inerentes ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O

comportamento da vítima

não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal (confissão espontânea), todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica estabelecida a pena em
01 (um) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Como os delitos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, e artigo 148, caput, ambos do Código Penal, foram cometidos mediante ações distintas, deve ser mantido o emprego do concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal.

Diante do exposto, resta a reprimenda do réu
definitivamente fixada em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa,
a qual tenho por

concreta
,
definitiva
e
final,
para fins de fixação do regime inicial.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do apelante foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, às quais, ao contrário do que alegou a defesa, apresentou o magistrado singular devida e suficiente fundamentação a permitir sua manutenção como negativas, tendo ancorado sua decisão no caso concreto e decidido de acordo com a discricionariedade que a lei lhe confere, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois a pena base só há que ser cominada no mínimo quando inexistir circunstância judicial desfavorável, o que não se afigura no caso em apreço.

Da simples leitura do excerto da sentença constata-se que o sentenciante considerou como negativas, quanto ao crime de roubo majorado, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, tendo considerado como desfavorável aquela relativa à culpabilidade em razão de ter sido o crime praticado em uma clínica, local onde as vítimas procuravam atendimento de saúde, em razão do que estavam mais vulneráveis e fragilizadas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação a tal negativação e tampouco em utilização de elemento ínsito ao tipo penal, pois sob as circunstâncias em que o crime ocorreu, em razão do local - de dor e sofrimento, há que ser considerada a maior reprovabilidade da conduta na medida em que a escolha de um local onde as vítimas estão física ou emocionalmente fragilizadas aumenta a censurabilidade do ato, tendo o magistrado singular declinado, com base no caso concreto, os elementos que demonstram a acentuada gravidade da ação perpetrada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ao vetor.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado considerou o vetor desfavorável pelo fato de o ora apelante, para assegurar a consumação do delito, ter trancado as vítimas em um dos cômodos da clínica, proceder que ultrapassa o que é previsto pela norma penal, não havendo que se falar que a negativação do vetor se deu com base em elementos ínsitos ao tipo, principalmente pelo fato de tal conduta não ter sido utilizada na terceira fase da dosimetria, não havendo igualmente que se falar em
bis in idem
, sendo imperativo ressaltar que o ato de trancar as vítimas se deu não como parte da dinâmica do crime de roubo, mas com o fito de demonstrar maior ousadia do ora apelante, bem como lhe assegurar a fuga, o que efetivamente torna sua conduta mais gravosa.

Tem-se, portanto, que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime se mostram devidamente fundamentadas no caso concreto, não havendo que se falar em utilização de elementares do tipo para exasperar a pena base, não havendo, por conseguinte, como ser dado provimento ao apelo e reduzir a pena ao mínimo, pois este só há que ser cominado quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem consideradas neutras/favoráveis ao réu, o que não se configura no caso em apreço.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COESOS E UNÍSSONOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADO.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA PECUNIÁRIA ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, haja vista que o reconhecimento por parte da vítima não ocorreu apenas na fase inquisitorial, mas também em Juízo, em harmonia com os preceitos do artigo 266, do CPP; - No presente caso, vê-se que é vasto o acervo probatório que leva à condenação do réu pelo delito de roubo majorado, uma vez que os depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação são coesos e seguros. Além disso, os fatos foram ratificados em juízo; - A pena-base aumentada em 1/8 (um oitavo) em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável mostrou-se proporcional e adequado, em especial, se considerarmos o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal.
Como é sabido, o julgador, quando da fixação da pena, possui espaço discricionário para valorar as circunstâncias judiciais, objetivando a necessária prevenção e repressão do crime, sempre respeitando os limites previstos no tipo legal e mediante fundamentação idônea
; - Quanto a redução da pena de multa ao mínimo legal, verifica-se não merecer melhor sorte, até porque, a multa foi arbitrada em patamar proporcional à situação econômica do réu/apelante. Registro, ainda, que a situação econômica do réu não influencia no arbitramento do quantitativo de dias-multa, mas apenas na fixação do valor unitário de cada dia-multa, o que já foi feito regularmente, na ordem de 1/30 do salário mínimo; - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0626370-15.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 29/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Assim, por não haver qualquer ilegalidade na decisão singular, bem como por se mostrar o
quantum
de pena proporcional à conduta do ora apelante, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença quanto ao crime de roubo, devendo esta permanecer nos termos em que proferida.

Quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, art. 148 do CP, não houve negativação de nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, restando a pena base do ora apelante cominada no mínimo legal, não havendo, por conseguinte, nenhum reparo a ser feito no dispositivo.

Diante do exposto, constatando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa - basilares do devido processo legal, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso
e
lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/06/2026